Tribunal: TJDFT
Processo: 0719578-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REFORMA DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. HIV. ASSINTOMÁTICO. OBRIGATORIEDADE. GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA. SIDA/AIDS. AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O art. 1o da Lei no 7.670/1988 reconhece a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) como causa justificável para a reforma ex officio de militares.
3. O Superior Tribunal de Justiça levou a julgamento a questão atinente aos Policias Militares das Forças Armadas, firmando tese no Tema 1088 acerca da possibilidade do militar de carreira ou temporário, diagnosticado como portador do vírus HIV, ter direito à reforma "ex officio" por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS. (REsp n. 1.872.008/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 1/8/2022.)
4. Embora a ratio decidendi extraída do Tema 1088 do Superior Tribunal de Justiça tenha como finalidade principal regulamentar a estrutura das Forças Armadas, sua aplicação deve ser estendida aos militares do Distrito Federal de forma ampliativa, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, sobretudo quando as funções desempenhadas por ambos os grupos são substancialmente semelhantes, diferenciando-se apenas o ente federativo da corporação. Distinguishing ampliativo.
5. Considerando que a reforma do militar é obrigatória, independente do grau de desenvolvimento da doença, não há que se falar em necessidade de declaração da incapacidade por Junta Oficial ou da realização de exames periódicos, porquanto se trata de doença incurável. Da mesma maneira, desnecessária a declaração de incapacidade definitiva por junta oficial quando o art. 1o da Lei no 7.670/1988 somente exige o diagnóstico para reforma.
6. Para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A juntada de exame clínico particular por laboratório de renome nessa localidade torna desnecessária a realização de perícia ou a apresentação de laudo médico oficial para comprovar que o autor é portador do vírus da imunodeficiência humana - HIV. Além disso, descabe a aferição de grau de comprometimento da capacidade física ou da saúde do autor, porquanto a infecção é grave e sem cura definitiva, de modo que a pessoa infectada necessita de cuidados médicos contínuos e medicação antirretroviral até a evolução da ciência para a cura definitiva.
8. As matérias atinentes aos honorários advocatícios e ao valor da causa são de ordem pública, suscetíveis de apreciação pelo juízo recursal, mesmo sem provocação das partes.
9. Os honorários advocatícios sucumbenciais prioritariamente serão fixados sobre o valor da condenação. Em seguida, caso não haja condenação, a verba será lastreada pelo valor do proveito econômico. Ao final, de forma residual, excluídas as demais bases de cálculo, utiliza-se o valor da causa como parâmetro para arbitramento dos honorários sucumbenciais. (Tema 1076). 8.1 Não havendo condenação e nem proveito econômico imediato, obrigatoriamente, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa indicado na petição inicial.
10. Recurso e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos.